Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NO CURSO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA DEMANDA NO JUÍZO DE ORIGEM. REDUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM O SUSTENTO DOS FILHOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter absoluto da regra especial que tutela os interesses jurídicos das crianças e dos adolescentes, inclusive com a existência de entendimento que, pautando-se pelo disposto no art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, excetua a regra da perpetuatio jurisdictionis e permite a modificação da competência no curso do processo em razão de mudança de domicílio de menor. Todavia, a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis deverá ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, ressaltando a necessidade de se avaliar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. Na espécie, novo declínio de competência apenas atrasaria o processo, não atendendo o interesse dos menores por um julgamento rápido e eficiente da causa.
3. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A revisão de alimentos deve ocorrer quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.
5. Jamais os genitores serão exonerados do pagamento ou até mesmo aceita a redução demasiada dos alimentos em virtude da alteração da capacidade econômica ou constituição de outra prole, pois as despesas com a criação dos filhos continuam dia após dia.
6. A escolha de gerar filhos vem atrelada a diversas obrigações morais e leais, dentre elas a de sustento, sendo que a alegação de dificuldades financeiras, por si só, não é capaz de afastar os deveres morais e legais a que se acha obrigado segundo estabelecido pelo art. 229 da Constituição Federal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.